Tribunal: TJMT
Processo: 1035081-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035081-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERT DA SILVA FERREIRA - CPF: 600.997.391-00 (ADVOGADO), CARLOS CELSO DO NASCIMENTO - CPF: 178.654.091-68 (AGRAVANTE), TRANSPORTES PELICANO LTDA - CNPJ: 57.846.137/0001-89 (AGRAVADO), ANA MARIA FERREIRA - CPF: 992.875.951-00 (AGRAVADO), SAMUEL CARVALHO JUNIOR - CPF: 312.893.471-15 (ADVOGADO), WILSON FRANCISCO FERNANDES FILHO - CPF: 609.249.501-53 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Despejo Por Falta De Pagamento. Liminar Concedida E Posteriormente Suspensa. Existência De Ação De Usucapião Em Trâmite. Alegação De Posse De Longa Data E De Coação Na Formalização Do Contrato De Locação. Controvérsia Sobre Propriedade E Validade Do Título Locatício. Manutenção Da Suspensão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu os efeitos da ordem liminar de despejo em razão da apresentação de contestação, na qual a Agravada alega posse contínua há mais de 25 anos, Ação de Usucapião em trâmite e coação na celebração do contrato de locação

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a suspensão da ordem de despejo, inicialmente deferida com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245/91, é juridicamente adequada diante das alegações de posse prolongada, ação de usucapião e vício de consentimento no contrato; (ii) estabelecer se, à luz do art. 300 do CPC, estão presentes os requisitos para o restabelecimento da medida liminar de desocupação.

III. Razões de decidir

3.

A existência de ação de usucapião em trâmite, fundada em alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 25 anos, configura controvérsia relevante sobre a aquisição originária da propriedade, impondo tratamento cauteloso à pretensão liminar de despejo.

4. O Tribunal de Justiça possui entendimento de que a existência de controvérsia sobre a titularidade dominial recomenda aguardar a fase instrutória para análise da ordem liminar de despejo, medida que evita risco de lesão a direitos possessórios.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A existência de ação de usucapião em trâmite e de alegada posse qualificada impede a execução de liminar de despejo quando ainda indefinida a titularidade dominial ou possessória.

A cautela judicial prevalece nos casos em que a execução da liminar de despejo pode acarretar risco de lesão grave a direitos possessórios controvertidos, sem prejuízo da reparação futura dos danos ao locador.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Lei n. 8.245/91, art. 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1008244-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2023, DJE 18/10/2023.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Celso do Nascimento
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que suspendeu os efeitos da liminar de despejo anteriormente deferida no bojo da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios n.º 1017233-30.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Transportes Pelicano LTDA., Ana Maria Ferreira e Kauan Ferreira.

Na decisão agravada o Juiz singular suspendeu os efeitos da ordem liminar de despejo, sob o fundamento de que a parte requerida apresentou contestação em que alega exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de 25 anos, tendo inclusive ajuizado Ação de Usucapião (processo n.º 1014517-30.2025.8.11.0003) em trâmite na mesma Vara. A decisão também considerou a alegação de que o contrato de locação fora firmado sob coação, no contexto do cumprimento de mandado genérico de imissão de posse com presença de força policial.

O Agravante relata que ajuizou Ação de Despejo por inadimplemento do aluguel referente ao mês de junho de 2025, no valor de R$ 3.250,00, e que o Juiz de primeiro grau inicialmente deferiu a medida liminar de desocupação do imóvel comercial no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245/91.

Afirma que todos os requisitos legais foram preenchidos: existência de contrato escrito, inadimplemento confesso, prestação da caução legal e prova documental robusta da mora.

Sustenta que a decisão posterior que suspendeu a liminar viola frontalmente a legislação locatícia e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois a Lei de Locações dispensa a oitiva prévia da parte contrária nas ações de despejo por falta de pagamento.

Pedido liminar indeferido no ID. 320492366.

Contrarrazões apresentadas no ID.

326549892.

Os Agravados alegam que o contrato de locação foi assinado sob coação, durante cumprimento de mandado de imissão de posse (Carta Precatória n.º 1010003-34.2025.8.11.0003), que diversos estabelecimentos foram coagidos a firmar contratos sob ameaça de fechamento, que a imissão de posse foi revogada, que não há averbação na matrícula do imóvel em nome do Agravante, e que há Ação de Usucapião em trâmite fundada em posse de mais de 25 anos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Celso do Nascimento
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que suspendeu os efeitos da ordem liminar de despejo anteriormente deferida no bojo da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis n.º 1017233-30.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Transportes Pelicano LTDA., Ana Maria Ferreira e Kauan Ferreira.

Na origem, o Agravante alegou inadimplemento contratual da locatária referente ao aluguel do mês de junho de 2025, no valor de R$ 3.250,00, referente a imóvel comercial, tendo sido inicialmente deferida medida liminar de despejo com base no art. 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245/91.

A decisão liminar foi suspensa nos autos originários após apresentação de contestação pela parte requerida, o que motivou a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que suspendeu a ordem de despejo anteriormente deferida.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, embora o Agravante sustente o preenchimento formal dos requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245/91 para a concessão da medida liminar de despejo, verifica-se que o Juiz singular adotou postura prudente e acertada ao suspender a eficácia da ordem diante das circunstâncias concretas apresentadas.

Primeiramente, cumpre destacar que os Agravados alegam, com lastro probatório mínimo, o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de 25 anos, por meio da empresa Edson Francisco de Almeida – ME, circunstância que motivou o ajuizamento de Ação de Usucapião (processo n.º 1014517-30.2025.8.11.0003) que tramita na mesma vara.

A existência de Ação de Usucapião em trâmite, fundada em alegação de posse qualificada com
animus domini
por período superior ao necessário para a aquisição originária da propriedade, indica prejudicialidade externa que impõe cautela na análise da pretensão de despejo.

Neste sentido, este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
quando evidenciada controvérsia sobre a aquisição da propriedade, prudente aguardar o término da fase instrutória para análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar de despejo.

(N.U 1008244-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/10/2023).

Ademais, os Agravados sustentam que o contrato de locação foi celebrado sob coação, no contexto de cumprimento de mandado genérico de imissão de posse oriundo de Carta Precatória, com presença de força policial.

A alegação de vício de consentimento no contrato de locação, se comprovada, compromete a própria validade do título que fundamenta a pretensão de despejo e configura mais um elemento que justifica a suspensão da medida liminar até o completo esclarecimento dos fatos.

Por outro lado, os Agravados informam que a imissão de posse foi revogada e que não há averbação na matrícula do imóvel em nome do Agravante como proprietário, circunstância que lança dúvida sobre a própria legitimidade ativa para a ação de despejo.

Neste contexto, a desocupação liminar do imóvel, antes da elucidação da real natureza da relação jurídica entre as partes e da definição da titularidade dominial ou possessória, poderá causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos Agravados.

O
periculum in mora
alegado pelo Agravante, consistente no inadimplemento dos aluguéis desde junho de 2025, embora compreensível sob a perspectiva econômica, não se sobrepõe, neste momento processual, ao risco de lesão aos direitos possessórios dos Agravados.

Eventual demora na solução definitiva da controvérsia possessória não inviabiliza a tutela jurisdicional do Agravante, que poderá, ao final, obter o ressarcimento dos prejuízos materiais comprovados, caso a Ação de Despejo seja julgada procedente.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026